Tribunal: STF
Processo: RE 288974
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 517/94. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA b DO ART. 102, III, DA CF. PRECEDENTES. 


  




1.  A interposição do recurso extraordinário pela alínea b, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo plenário ou órgão especial do Tribunal, nos termos do art. 97 da CF/88. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.